Tribunal: TJSP
Processo: 1055157-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Oposição de embargos - Celebração de instrumento particular de contrato de compromisso de venda e compra e cessão de direitos - Pagamento pelos cedentes, mediante dação, dos débitos objeto da ação de execução - Quitação integral dada pela exequente - Sentença que julga extintos os embargos por perda superveniente de interesse e condena

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Oposição de embargos - Celebração de instrumento particular de contrato de compromisso de venda e compra e cessão de direitos - Pagamento pelos cedentes, mediante dação, dos débitos objeto da ação de execução - Quitação integral dada pela exequente - Sentença que julga extintos os embargos por perda superveniente de interesse e condena a embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência - Apelo da embargante - Nulidade da sentença não verificada - Comparecimento formal da apelante no instrumento particular de contato de compromisso de venda e compra e cessão de direitos - Afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil não caracterizada - Inocorrência de transação da qual tenham participado os executados - Impossibilidade de homologação de acordo - Custas processuais e honorários advocatícios incluídos na quantia recebida pela exequente - Impossibilidade de a condenação ser imposta à embargante - Pretensão recursal acolhida somente para essa finalidade - Apelação parcialmente provida